Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-69.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. DIRETORA DE ESCOLA. Pleito voltado à condenação da Fazenda Estadual e da SPPVEV a pagar à autora a Gratificação de Gestão Educacional – GGE, concedida somente aos servidores em efetivo exercício, com fulcro na LCE 1.256/2015 e também ao recebimento das diferenças. Ilegitimidade da Fazenda Estadual. Reconhecimento. Responsabilidade pelo pagamento de proventos à

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. DIRETORA DE ESCOLA. Pleito voltado à condenação da Fazenda Estadual e da SPPVEV a pagar à autora a Gratificação de Gestão Educacional – GGE, concedida somente aos servidores em efetivo exercício, com fulcro na LCE 1.256/2015 e também ao recebimento das diferenças. Ilegitimidade da Fazenda Estadual. Reconhecimento. Responsabilidade pelo pagamento de proventos à autora que é da SPPVREV. Exclusão da Fazenda Estadual da lide. Necessidade. Parcial provimento ao reexame necessário. Sentença de procedência em face da SPPREV mantida. Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000. Pretensão à suspensão do julgamento até o trânsito em julgado da decisão que não prospera. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Autora que comprovou ter direito a aposentadoria com as regras de paridade. Precedentes desta 10a Câmara. Correção monetária. Emprego do IPCA-E. Inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009 declarada nas ADIs no 4.453 e 4.425. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Manutenção.
Recurso voluntário não provido e parcial provimento ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006956-69.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelada IRMA APARECIDA MILANI GUARNIERI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário e deram parcial provimento ao reexame necessário, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
2
VOTO No 19184
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1006956-69.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDOPOLIS 1a VARA CÍVEL
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV E ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO: IRMA APARECIDA MILANI GUARNIERI
JUIZ: MARCELO BONAVOLONTÁ
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO.
DIRETORA DE ESCOLA. Pleito voltado à condenação
da Fazenda Estadual e da SPPVEV a pagar à autora a
Gratificação de Gestão Educacional GGE, concedida
somente aos servidores em efetivo exercício, com fulcro
na LCE 1.256/2015 e também ao recebimento das
diferenças.
Ilegitimidade
da
Fazenda
Estadual.
Reconhecimento. Responsabilidade pelo pagamento de
proventos à autora que é da SPPVREV. Exclusão da
Fazenda
Estadual
da
lide.
Necessidade.
Parcial
provimento ao reexame necessário. Sentença de
procedência em face da SPPREV mantida. Tese fixada
no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000. Pretensão à
suspensão do julgamento até o trânsito em julgado da
decisão que não prospera. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Autora que comprovou ter direito a
aposentadoria com as regras de paridade. Precedentes
desta 10a Câmara. Correção monetária. Emprego do
IPCA-E.
Inconstitucionalidade
parcial
da
Lei
11.960/2009 declarada nas ADIs no 4.453 e 4.425.
Sentença
que
julgou
procedentes
os
pedidos.
Manutenção.
Recurso voluntário não provido e parcial provimento ao
reexame necessário.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 110/114, que julgou procedentes os pedidos para declarar que a autora,
servidora pública estadual inativa, tem direito ao recebimento da Gratificação de
Gestão Educacional e do respectivo apostilamento como também condená-las
ao pagamento das diferenças observando-se a prescrição quinquenal, anotando-
se que deverá integrar a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço e
da sexta-parte, incidindo, outrossim, sobre a décimo terceiro salário.
As rés pugnam, preliminarmente, a suspensão do
processo até o trânsito em julgado do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
3
No mérito, afirmam que a GGE não pode ser estendida
aos servidores inativos da Secretaria da Educação que ostentam o direito à
paridade remuneratória prevista nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05,
pois não se trata de medida de caráter geral e não há compatibilidade entre as
situações jurídicas dos atuais e antigos servidores.
Apontam que a LCE 1.256/2015, em seu art. 8o,
estabeleceu que a gratificação é devida aos servidores lotados na Secretaria da
Educação desde que em efetivo exercício, e que o § 2o do dispositivo dispôs que
a concessão a servidores afastados para exercício de funções administrativas é
vedada, de modo que não se trata de aumento de caráter geral.
Alegam, ainda, que a instituição da GGE se deu
concomitantemente à criação da avaliação periódica de desempenho individual
APDI e que o diretor de escola que obtiver resultado insatisfatório deverá
integrar programa de desenvolvimento profissional. Conclui, pois, que se trata
de gratificação de serviço, não devida à autora.
Colacionam precedentes jurisprudenciais.
Requerem, ao final, o provimento do recurso e, em
caráter subsidiário, a adoção da Lei 11.960/2009 para apuração da correção
monetária (fls. 120/133).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 142/148).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos
termos do art. 496, I do Código de Processo Civil.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conquanto o apelante
afirme que é condição para aplicação da tese consolidada no julgamento do
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 o trânsito em julgado da decisão, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sentido contrário:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
4
TRÂNSITO EM JULGADO DO RE No 870.947/SE. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE No
870.947/SE PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AFASTADA A
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
SESSÃO REALIZADA EM 03/10/2019. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação do STJ é no sentido de ser
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma
firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.
Precedentes.
2. Ademais, importante destacar que o Supremo
Tribunal Federal, na sessão realizada em 03/10/2019, rejeitou todos os
embargos de declaração e afastou, por maioria, o pedido de modulação dos
efeitos da decisão proferida no RE no 870.947/SE.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1346875/PE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
29/10/2019) (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. JUROS ENTRE A
DATA DA HOMOLOGAÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA. RE 870.947.
PROCESSOS REPETITIVOS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.495.144/RS, N.
1.495.146/MG E N. 1.492.221/PR - TEMA N. 905. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR MODULAÇÃO DE EFEITOS.
I - Deve ser indeferido o pedido de retirada de pauta
formulado pela União. A Corte Especial do STJ confirmou a jurisprudência
dessa Corte no sentido de que "na estreita via dos embargos de declaração
não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de
matéria já decidida". Reafirmou-se também que "a superveniente modificação
do entendimento consignado no acórdão embargado não enseja o
rejulgamento da causa, por serem os embargos de declaração de índole
meramente integrativa". Também considerou-se que o acolhimento da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
5
acarretaria o reconhecimento de uma omissão inexistente. (EDcl nos EDcl nos
EDcl no AgRg nos EREsp 1019717/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/09/2017, DJe 27/11/2017).
II - Assim, tanto não é possível o rejulgamento, como
também o sobrestamento dos embargos de declaração, para aguardar-se o
julgamento de matéria repetitiva ou em repercussão geral, vez que não será
possível a adequação do julgado ao decidido nos precedentes vinculantes.
III - Ademais, é pacífico nesta Corte que não é
necessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria
repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.
IV - Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
(EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1479935/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe
24/10/2018) (grifei)
Daí que o pleito para suspensão do presente julgamento
não prospera.
Por outro lado, verifica-se que o Estado de São Paulo
figura no polo passivo da presente ação.
No entanto, considerando que apenas a São Paulo
Previdência é responsável pelo pagamento dos proventos da autora, outrossim,
que a ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública, de rigor a extinção do
processo sem resolução do mérito quanto ao Estado de São Paulo, à luz do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Daí que, neste ponto, o reexame necessário deve ser
provido.
No mérito, a autora Irma Parecida Milani Guarnieri,
servidora pública estadual inativa desde julho de 2018 Diretora de Escola
aposentada, titular de cargo efetivo - propôs ação de rito comum e persegue o
recebimento da denominada Gratificação de Gestão Educacional
GGE -,
instituída pela Lei Complementar 1256/2015 e das diferenças devidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
6
observada a paridade, nos termos do artigo 40, § 8o, da Constituição Federal.
O juiz julgou procedentes os pedidos e a sentença não
comporta modificação.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000 envolveu exatamente a questão trazida aos autos:
controvérsia das Câmaras de Direito Público quanto à natureza, características
e extensão da Gratificação de Gestão Educacional, instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, notadamente acerca da possibilidade,
ou não, da extensão de seu pagamento aos servidores inativos.
O julgamento do mérito, pela Turma Especial de Direito
Público do TJSP, ocorreu em 10/08/2018 e a tese firmada foi a seguinte:
“A Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito
à paridade” (grifo meu).
Destaca-se o seguinte trecho do acórdão do mencionado
IRDR:
“(...) a questão central do incidente é saber qual a natureza
jurídica desta vantagem, e, portanto, se é, ou não, aumento
disfarçado de vencimentos, pela sua feição geral e impessoal.
A referida Gratificação de Gestão Educacional
GGE foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, aos
servidores estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico
do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação (art.
8o), vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício
de funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada
mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos
Classe de Suporte
Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40%
para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais
por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e
§1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no
cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
7
incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de
assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida
vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte
pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade
na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda, que a mencionada
gratificação teve molde normativo remuneratório (e não indenizatório)
e assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de,
ao se aposentar, computá-la no cálculo dos proventos (incorporação)
a razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13 da LCE no
1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos
os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem
vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas
aos cargos.
O argumento de que a sua instituição está no contexto do
aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de direção de
ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de Desempenho
Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma, porque o exercício desta
atribuição não tem vinculação legal e específica alguma à concessão
da gratificação em pauta; b) a duas, porque avaliar os subordinados,
na hierarquia funcional, a rigor, não é atribuição materialmente nova,
pois é própria e inerente ao desempenho do cargo hierárquico
superior; c) a três, porque o realinhamento das atribuições dos cargos
é natural, ante a dinâmica dos serviços, revela mero redesenho de
quadro geral de atividades do cargo público, que em nada se
confunde com atividade específica atribuída a este ou àquele
servidor, a justificar plus remuneratório diverso dos vencimentos, e,
por essa razão, não se justifica gratificação alguma.
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino,
então, não há especificidade, mas feição geral em relação a todos
esses (...)
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se
pode qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu
caráter e permanente, concedida a todos os servidores da categoria
de direção de escola ou de supervisão e direção de ensino em
exercício, sem distinção e singularidade, abstração à análise de
situações individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de
vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos que fazem
jus à paridade nos proventos, nos termos do art. 40, § 8o, da CF/88

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
8
c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e no art. 3o, parágrafo
único, da EC no 47/05” (grifos meus).
No caso, extrai-se dos documentos de fls. 19/30
(demonstrativos de pagamento) que a autora passou para a inatividade em julho
de 2018, outrossim, que recebe proventos integrais, de modo que, cumpridos os
requisitos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, faz
jus à paridade.
Por essas razões, forçoso reconhecer que a autora tem
direito a incorporação Gratificação de Gestão Educacional (GGE) aos proventos,
para cuja apuração deverá ser observada a regra estabelecida pelo artigo 9o da
Lei Complementar no 1265/2015:
“Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional -
GGE será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1,
Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte
Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836,
de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional
de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte
dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o
desta lei complementar será computado para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do
acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este
artigo incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.”(grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
9
E, no sentido do que se decide, cita-se precedentes
desta 10a Câmara:
“SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Inativos.
Gratificação de Gestão Educacional (GGE). LCE no 1.256/15, art. 8o a 13.
Extensão. IRDR. LF no 11.960/09. IRPF. Retenção. IAMSPE. Desconto. 1.
GGE. Inativos. Extensão. No julgamento do IRDR no 0034345-02.2017,
10-8-2018, Rel. Vicente Amadei, a Turma Especial de Direito Público fixou a
seguinte tese: “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade”. A sentença proferida nesta ação está de acordo com o decidido
no IRDR e não comporta reparo. 2. LF no 11.960/09. Correção monetária.
Juros de mora. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no
4.357-DF e 4.425-DF, declarou inconstitucional a expressão “índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e
por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; permanecem
hígidos, no entanto, os juros de mora iguais aos da caderneta de
poupança, nela previstos. Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de
pagamento (após a expedição do precatório). 3. LF no 11.960/09.
Repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-
SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao
Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à
expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em
20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional
a incidência do artigo 1o-F da LF no 9.494/97 com a redação dada pela LF no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação
jurídicotributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
10
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o
art. 1o-F da LF 9.494/97 com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Ante a pacificação do tema, a correção monetária será
calculada pela Tabela Prática do TJSP desde a data em que cada parcela
deveria ter sido paga e os juros moratórios, pelos índices previstos na LF
no 11.960/09 a partir da citação. Procedência. Recurso da autarquia
desprovido.” (AP/RN no 1034673-47.2017.8.26.0053, rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 16/09/2019);
“SERVIDOR
ESTADUAL.
Inativo.
Pretensão
ao
pagamento da gratificação de gestão educacional GGE, instituída pela Lei
Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela Turma
Especial
da
Seção
de
Direito
Público
do
Tribunal
(IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
10.08.2018). Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de
29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Inconstitucionalidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção
monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 tema
810). Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário da ré não
providos.”(AP/RN no 1036301-37.2018.8.26.0053, rel. Des. Antonio Carlos
Villen, j. 02/09/2019);
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDOR
ESTADUAL
INATIVO.
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM
EXTENSÃO AOS INATIVOS, NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO E ADICIONAIS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE. Suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
11
processo pela ausência de trânsito em julgado do incidente de resolução
de
demandas
repetitivas
pertinente
à
matéria.
Impossibilidade.
Aplicabilidade imediata. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da
vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para
tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se
em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos
inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade. Correção
monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP, que aplica o IPCA-E.
Juros de mora nos termos da Lei 11.960/09. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (AP/RN no 1000294-61.2019.8.26.0554, rel. Des. Marcelo
Semer, j. 05/08/2019).
O recurso também não é provido no que diz respeito à
aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária das diferenças
salariais devidas.
A orientação da 10a Câmara de Direito Público sempre foi
idêntica à exarada no julgamento do RE no 870947/SE, quando foi fixada a
seguinte tese com repercussão geral: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema
no 810).
Logo, ainda que tenha sido proferida recentemente
decisão conferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em
face da decisão que fixou a tese, aplica-se a orientação da Câmara para sanar a
questão acessória. Ou seja, a correção monetária deve ter por base a Tabela
Prática do TJSP que emprega o IPCA-E.
Confira-se ementa do Agravo de Instrumento no
2254872-88.2016.8.26.0000, julgado em 27/03/2017, ou seja, antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
12
julgamento do RE no 870947/SE:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Execução de verba sucumbencial. Custas processuais.
Decisão que determinou que a correção monetária do débito seja feita
com base no INPC e fixou a incidência de juros de mora de 1% ao
mês, com fulcro no art. 161, § 1o do CTN. Reforma. Necessidade.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Atualização do débito que deve ter por
base o IPCA-E. Inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/2009,
declarada, por arrastamento, na ADI no 4357/DF. Índice que reflete
mais adequadamente a inflação do período e teve sua aplicação
definida no julgamento da ADI no 4425/DF. Emprego da Tabela
Prática do TJSP para Cálculo de Atualização Monetária elaborada
com base no IPCA-E. Modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Manutenção
do
índice
declarado
inconstitucional (TR) até 25/03/2015 tão somente nos casos em que
já houvesse precatórios/RPV expedidos. RPV ainda não expedido no
presente caso. Reconhecimento da repercussão geral de questão
constitucional oriunda do julgamento das mencionadas ADIs no
RE no 870947 (Tema 810). Decisão não vinculante. Ausência de
julgamento de mérito. JUROS DE MORA. Impossibilidade de
incidência sobre o reembolso das custas processuais. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (Agravo de
Instrumento no 2254872-88.2016.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
27/03/2017, grifos e destaque meus).
Nestes termos, de rigor a parcial modificação da r.
sentença apenas para extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao
Estado de São Paulo, mantida a procedência dos pedidos quanto à São Paulo
Previdência.
Os honorários advocatícios deverão ser fixados por
ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de
Processo Civil, caso em que o juiz deverá levar em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal, à luz do artigo 85, § 11o do aludido Código.
Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006956-69.2019.8.26.0189-Fernandópolis - Voto no 19184
13
extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao corréu Estado de São
Paulo.
PAULO GALIZIA
Relator